Tribunal: TJES
Processo: 5022032-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022032-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IVAN EVANGELISTA CARDOSO SOARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ART. 83, III, “A”, DO CÓDIGO PENAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. FALTAS GRAVES E PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. TEMA 1.161 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu livramento condicional ao apenado Ivan Evangelista Cardoso Soares, não obstante a existência de faltas graves e de prática de novo crime durante o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se o agravado preenche o requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena, previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, para a concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao comportamento recente.

4. Consta dos autos que o agravado praticou falta grave em 2018, consistente em fato definido como crime doloso, bem como, em 2024, violou a zona de inclusão e rompeu a tornozeleira eletrônica, caracterizando evasão do sistema prisional.

5. As reiteradas transgressões disciplinares evidenciam ausência de autodisciplina e de senso de responsabilidade, incompatíveis com a finalidade ressocializadora do benefício.

6. A decisão agravada, ao considerar apenas o comportamento atual, destoou do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.161.

7. O atestado de conduta carcerária não vincula o julgador, cabendo a análise global do mérito do apenado, especialmente quando demonstrada recidiva comportamental no curso da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para revogar o livramento condicional concedido.

Tese de julgamento
:

“
1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o comportamento recente.

2. A prática de faltas graves e de novo crime durante a execução da pena afasta o requisito do bom comportamento previsto no art. 83, III, ‘a’, do Código Penal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, art. 83, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 1.161;

STJ, Súmula 491.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
2
2032
-
41
.202
5
.8.08.0000

AGVTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO
:
IVAN EVANGELISTA CARDOSO SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
elo

Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,

em face da decisão que concedeu a
Ivan Evangelista Cardoso Soares
o benefício do livramento condicional.

Em suas razões, o agravante busca a reforma do aludido
decisum
sob a alegação de que não preenchimento do requisito previsto no artigo 83, III, a, do Código Penal. Que exige bom comportamento durante a execução da pena para a concessão do livramento condicional.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O cerne da controvérsia reside na aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal.

Conforme se extrai dos autos, o agravado possui um histórico de faltas graves. No ano de 2018, praticou novo crime, e, por consequência, falta grave consistente em “fato previsto como crime doloso”. Já em 2024, o interno além de violar a zona de inclusão, rompeu sua tornozeleira, caracterizando assim sua evasão, tendo sido recapturado através de mandado de prisão. Essa série de transgressões disciplinares e a prática de novo delito no curso da execução penal demonstram, de forma inequívoca, a ausência de amadurecimento e autodisciplina necessários à concessão do benefício.

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, ao conceder o benefício, parece ter se limitado ao exame do comportamento recente. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.161
, fixou a seguinte tese:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional
, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal."

Dessa forma, a prática de novos crimes durante o cumprimento da pena denota ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, subvertendo a lógica da ressocialização.

In casu,
não restam dúvidas de que o requisito objetivo prescrito no preceito normativo supracitado foi atendido, entretanto, com relação ao requisito subjetivo, entendo que este não se faz presente.

Nesse contexto, é relevante observar que, se a jurisprudência pátria veda a progressão de regime
per saltum
(súmula 491 do STJ), com maior razão deve-se adotar postura cautelosa quanto à concessão de livramento condicional a condenado que sequer progrediu para regime prisional mais brando.

De forma que, a meu ver, conceder o livramento condicional a quem demonstra recidiva comportamental dentro do sistema prisional afronta a segurança jurídica e a finalidade preventiva da pena. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o atestado de conduta carcerária não vincula o magistrado, cabendo a este analisar o mérito do apenado de forma global.

Por tais razões, merece ser reformada a decisão impugnada, revogando-se o livramento condicional concedido, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo previsto em lei.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.